Tribunal: TJSP
Processo: 1086073-51.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação monitória. Crédito (título executivo judicial) constituído após o deferimento da recuperação judicial. Inexistência de óbice ao prosseguimento da ação monitória e, consequentemente, à conversão do título em mandado executivo, com a ressalva de que a satisfação do crédito deverá ser perseguida junto ao Juízo da Recuperação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedente ação monitória. Crédito (título executivo judicial) constituído após o deferimento da recuperação judicial. Inexistência de óbice ao prosseguimento da ação monitória e, consequentemente, à conversão do título em mandado executivo, com a ressalva de que a satisfação do crédito deverá ser perseguida junto ao Juízo da Recuperação Judicial. Incidência dos artigos 6o, parágrafo 1o, e 49 da Lei n.o 11.101/2005. Honorários advocatícios majorados nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida.